Tribunal: STF
Processo: Inq 2170
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO
 DE CONTAS DE CAMPANHA. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. PROPOSTA, ACEITA, DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO.
É de ser recebida a
 denúncia, quando atendidos os requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal. Contudo, em face da concordância do denunciado com
as condições propostas pelo Ministério Público para a suspensão do
processo, defere-se a sustação do feito, nos termos em que se deu a
transação.